Tribunal: TJES
Processo: 5002691-05.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002691-05.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5002691-05.2021.8.08.0021

EMBARGANTE:
TIAGO DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOTO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO CONSTATADA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS PARA SANAR A OMISSÃO E NÃO PROVIDOS
.
AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

Alega o embargante que o julgado proferido condenou a parte embargada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada e com juros de 1% ao mês a partir da data desta sentença; todavia, no caso em tela, aduz que os juros de 1% fixados no comando sentencial devem ser contados a partir do evento danoso, considerando a responsabilidade extracontratual, na forma da Súmula 54 do STJ, motivo pelo qual o v. Acórdão merece reformas.

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que possui razão o embargante quanto a omissão do julgado, que não tratou a questão de sua irresignação quanto a incidência dos juros moratórios, mas, contudo, não padece o julgado primevo de correção nesse ponto.

Isto porque esta Turma Recursal reiteradamente decide no sentido de que os danos morais, embora surjam a partir do ilícito, só são quantificados e, portanto, tornados líquidos e exigíveis, no momento de sua fixação pelo juízo, de forma que não há de se falar em mora ou desvalorização monetária anterior a este ponto.

Neste caso, não merece acolhimento, em sede de embargos de declaração, o pleito formulado, tendo em vista que a sentença, mantida integralmente pelo acórdão embargado, determinou que a incidência de juros e correção monetária, quanto ao dano moral, dê-se a partir da prolação da sentença.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos para enfrentamento da matéria questionada, sanando a omissão, porém
NÃO
DOU PROVIMENTO
aos mesmos, mantendo integralmente o julgado objurgado
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)